Tribunal: STF
Processo: HC 215234
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PREJUÍZO. MANDADO DE BUSCA. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Ministra Relatora não conheceu do Recurso em Habeas Corpus nº 163.657/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 09/11/2021, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo de primeira instância converteu a prisão em preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se o mencionado recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma insubsistentes os fundamentos para a imposição da prisão preventiva. Sustenta ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz que o mandado de busca, cujo cumprimento resultou na apreensão do entorpecente, fundou-se unicamente em denúncia anônima, o que tornaria nulo todo o processo.



    5. Requer, liminarmente, o afastamento da prisão preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência e o trancamento da ação penal, ante a ilicitude da prova.



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 29/03/2023, constatou-se que o Juízo da Vara Única da Comarca de Chavantes/SP, em 18/07/2022, desclassificou a conduta imputada ao paciente para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006 (posse de drogas para consumo pessoal), condenando-o à pena de advertência sobre os efeitos da droga. No mesmo ato, revogou a prisão preventiva, determinando a expedição de alvará de soltura (processo nº 1500358-24.2021.8.26.0140). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Diante da notícia da revogação da prisão preventiva do paciente, em 18/07/2022, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chavantes/SP, tem-se o prejuízo parcial deste habeas corpus, no ponto em que voltado à revogação da custódia.



    10. No tocante à alegada nulidade do mandado de busca e apreensão, ao argumento de que teria sido expedido com lastro apenas em denúncia anônima, não há relevância no que articulado pelo impetrante. 



    11. De fato, é assente no Supremo Tribunal Federal a ideia de que a denúncia anônima, ou apócrifa, não pode ser aceita como causa única e suficiente para a deflagração de persecução penal. Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “[n]ão se desconhece que a delação anônima, enquanto fonte única de informação, não constitui fator que se mostre suficiente para legitimar, de modo autônomo, sem o concurso de outros meios de revelação dos fatos, a instauração de procedimentos estatais”. (HC nº 106.664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 27/08/2013, p. 30/10/2014). No mesmo sentido, menciono ainda: HC nº 108.147/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/12/2012, p. 1º/02/2013. 



    12. Com efeito, “a autoridade policial, ao receber uma denúncia anônima, deve antes realizar diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa "denúncia" são materialmente verdadeiros, para, só então, iniciar as investigações. (HC nº 98.345/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/06/2010, p. 17/09/2010). Tal entendimento vai na linha da abalizada doutrina de José Frederico Marques: 



    “No direito pátrio, a lei penal considera crime a denunciação caluniosa ou a comunicação falsa de crime (Código Penal, arts. 339 e 340), o que implica a exclusão do anonimato na ‘notitia criminis’, uma vez que é corolário dos preceitos legais citados a perfeita individualização de quem faz a comunicação de crime, a fim de que possa ser punido, no caso de atuar abusiva e ilicitamente. 



    Parece-nos, porém, que nada impede a prática de atos iniciais de investigação da autoridade policial, quando delação anônima lhe chega às mãos, uma vez que a comunicação apresente informes de certa gravidade e contenha dados capazes de possibilitar diligências específicas para a descoberta de alguma infração ou seu autor.



    Se, no dizer de G. Leone, não se deve incluir o escrito anônimo entre os atos processuais, não servindo ele de base à ação penal, e tampouco como fonte de conhecimento do juiz, nada impede que, em determinadas hipóteses, a autoridade policial, com prudência e discrição , dele se sirva para pesquisas prévias.” 



    (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. Vol. I, 2ª Ed., 2000, Millennium, p. 147). 



    13. No caso sob análise, contudo, observa-se que Juízo de origem, ao determinar a busca na residência do paciente, frisou tratar-se de requerimento da autoridade policial, secundado de manifestação favorável do Ministério Público. Apontou a existência de denúncia anônima detalhada, reveladora do cometimento de tráfico de drogas, acompanhada de relatório de investigação policial. Confiram-se os principais trechos da decisão:



    “(...) Trata-se de representação de MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO feita pela AUTORIDADE POLICIAL, com posicionamento favorável do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 20), em face do indivíduo identificado como JOÃO LUCAS DA SILVA GOMES, residente na Rua Thomas Galati, nº 945, Chavantes/SP. 



     Os argumentos alinhados evidenciam a imprescindibilidade e a urgência da diligência pretendida. 



    Considera-se que há notícias que apontam que o indivíduo acima identificado estaria utilizando o local para realizar o comércio ilícito de entorpecentes, tendo em vista a existência de denúncia anônima e informações apontadas no relatório de investigação a fls. 02. 



    Frisa-se que a denúncia recebida é recente (28/09/2021) e específica, apontando a dinâmica da suposta comercialização de entorpecentes, o número de telefone celular utilizado, o tipo de entorpecente, em tese, vendido, e os locais onde estariam escondidos (fls. 03/05). 



    Em razão do exposto, a autoridade policial pleiteia expedição de mandado de busca com vistas à apreensão de entorpecentes e de eventuais materiais de interesse policial. 



    Presente, pois, a fumaça do bom direito. 



    Com relação ao perigo na demora, fica evidente que existe o risco iminente de que as provas de eventual delito sejam destruídas ou distribuídas. 



    Assim, presentes os requisitos legais, determino, com fundamento no art. 242 do CPP, a realização de busca no local requerido pela autoridade subscritora, a ser cumprida no endereço: Rua 'Mornas Calati, n° 945 Chavantes/SP residência de JOÃO LUCAS DA SILVA GOMES (...).” (e-doc. 24, p. 1; grifos nossos).



    14. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, delineou os contornos fáticos da diligência, frisando a realização de investigações preliminares à representação policial: 



    “(...) Segundo apurado, ante as notícias relatadas à polícia civil de Chavantes dando conta de que o paciente estava traficando em sua residência, após diligências preliminares, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, deferido pelo MM. Juízo a quo, sob o n° 1500346-10.2021.8.26.0140. No dia dos fatos, em cumprimento ao mencionado mandado, os policiais dirigiram-se à residência do acusado e, em buscas efetuadas lograram localizar no quarto, no guarda-roupa, no bolso de uma calça, 11 (onze) porções de maconha, embaladas e fracionadas para venda, e 01 (uma) porção maior da mesma droga, ainda não fracionada, totalizando o peso líquido de 39,39 g. (...)“ (e-doc. 14, p. 4; grifos nossos).



    15. No ato apontado coator, a Ministra Relatora, ao negar provimento ao recurso em habeas corpus, afastou a alegação de nulidade processual, ressaltando também a existência de investigações preliminares. Eis os fundamentos lançados:



    “(...) De acordo com a orientação desta Corte, a denúncia anônima – notitia criminis inqualificada –, nos crimes de ação penal pública incondicionada, afigura-se como elemento hábil à apuração preliminar de fatos apontados como criminosos, a serem, após percuciente atividade investigativa, confirmados ulteriormente mediante produção de outros elementos informativos coletados pela autoridade policial, o que afasta a ilicitude do ato prisional e, por conseguinte, de todo acervo procedimental e probatório dela decorrente, conforme interpretação filológica e sistemática dos arts. 6.º, inciso III, e 27, ambos do Código de Processo Penal. 



    Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal já exortou que "nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados" (HC 105.484, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 15-04-2013 PUBLIC 16-04-2013; grifos diversos do original). 



    Em reforço, a abalizada doutrina tem preconizado que se admite a delação apócrifa como elemento hábil à apuração de fatos apontados como criminosos "quando precedida de diligências preliminares que atestem a verossimilhança dos fatos noticiados" (TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal - 13 ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 160; grifos diversos do original). 



    Na espécie, conforme se extrai da decisão acima transcrita, a expedição do mandado de busca e apreensão em domicílio foi expedido após "informações apontadas no relatório de investigação", delineamento apto a afastar, pelos contornos da teoria dos frutos da árvore envenenada – fruits of the poisonous tree ou taint doctrine –, positivada no § 1.º do art. 157 do Código de Processo Penal, a ventilada nulidade de toda a persecução criminal.” (e-doc. 15, p. 3; grifos nossos).



    16. Com efeito, ao contrário do que alegado pelo impetante, observa-se que a decisão que determinou a realização da busca e apreensão na residência do paciente não se deu com base apenas em denúncia anônima, mas com lastro na representação da autoridade policial, após parecer favorável do Ministério Público, e em relatório de investigação preliminar. Os pronunciamentos formalizados pelas instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Alegação de nulidade da busca e apreensão, ao argumento de que teria sido determinada com base em denúncia anônima. Inocorrência. 4. Mandado expedido com fundamento nas informações lançadas pela autoridade policial, no sentido de que teria realizado diligências após o recebimento das referidas denúncias. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 194.720-ED-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. “DENÚNCIA ANÔNIMA” SEGUIDA DE INVESTIGAÇÕES EM INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E AÇÕES PENAIS NÃO DECORRENTES DE “DENÚNCIA ANÔNIMA”. LICITUDE DA PROVA COLHIDA E DAS AÇÕES PENAIS INICIADAS. ORDEM DENEGADA. Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada “denúncia anônima”, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados (86.082, rel. min. Ellen Gracie, DJe de 22.08.2008; 90.178, rel. min. Cezar Peluso, DJe de 26.03.2010; e HC 95.244, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 30.04.2010). No caso, tanto as interceptações telefônicas, quanto as ações penais que se pretende trancar decorreram não da alegada “notícia anônima”, mas de investigações levadas a efeito pela autoridade policial. A alegação de que o deferimento da interceptação telefônica teria violado o disposto no art. 2º, I e II, da Lei 9.296/1996 não se sustenta, uma vez que a decisão da magistrada de primeiro grau refere-se à existência de indícios razoáveis de autoria e à imprescindibilidade do monitoramento telefônico. Ordem denegada.”



    (HC nº 99.490/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 23/11/2010, p. 1º/02/2011; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS - PERSECUÇÃO PENAL - DELAÇÃO ANÔNIMA – POSSIBILIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL POR SUPOSTA INVIABILIDADE JURÍDICA DA DELATIO CRIMINIS ANÔNIMA - INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DO ENCERRAMENTO SUMÁRIO DA INVESTIGAÇÃO PENAL - CORRETA ADOÇÃO, PELA AUTORIDADE POLICIAL, DE PRÉVIA E SUMÁRIA APURAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA OBJETO DA NOTITIA CRIMINIS ANÔNIMA - OBSERVÂNCIA, PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA, DA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE DELAÇÃO ANÔNIMA - CONSEQUENTE INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - PEDIDO INDEFERIDO.” 



    (HC nº 106.664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 27/08/2013, p. 30/10/2014; grifos nossos).



    17. Saliente-se que, tendo sido assentada a realização de diligências preliminares à solicitação da medida, realizadas em sede policial, nas instâncias ordinárias, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável nesta via do habeas corpus. Nesse sentido, orientam-se ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021.



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator